Tribunal: TJSP
Processo: 1006517-34.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA - MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO - "SERASA LIMPA NOME" - INADMISSIBILIDADE - DANO MORAL, PORÉM, NÃO CONFIGURADO - PORTAL ACESSÍVEL APENAS ÀS PARTES CONTRATANTES – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.